Tribunal: TJSP
Processo: 1012393-53.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Serviços de advocacia. Decisão interlocutória, rejeitando alteração de rol de testemunhas. Apelação interposta pelo autor. Via inadequada. Erro inescusável, não permitindo adotar sucedâneo de fungibilidade. Inteligência dos artigos 203, §§1o e 2o, 1.009, §1o e 1.015, do Código de Processo Civil. Não conhecimento do recurso.